Tribunal: TJSP
Processo: 2149475-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reversão de doação de imóvel por descumprimento das condições impostas à donatária – Falecimento de sócia – Pretensão de inclusão das herdeiras no polo passivo da demanda – Impossibilidade – Ação proposta contra a pessoa jurídica, que não se confunde com a pessoa de seus sócios – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2149475-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Palestina, em que é agravante ISP-OIL-
TECNOLOGIA EM ÓLEOS VEGETAIS E RESINAS LTDA, é agravado MUNICÍPIO
DE PALESTINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149475-98.2020.8.26.0000 -Voto no 30984 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2149475-98.2020.8.26.0000
AGTE. : ISP-OIL-TECNOLOGIA EM ÓLEOS VEGETAIS E RESINAS
LTDA.
AGDOS. : MUNICÍPIO DE PALESTINA
COMARCA: PALESTINA VARA ÚNICA
JUÍZA : ANDRESSA MARIA TAVARES MARCHIORI
VOTO No: 30984
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Reversão de
doação de imóvel por descumprimento das condições impostas
à donatária Falecimento de sócia Pretensão de inclusão
das herdeiras no polo passivo da demanda Impossibilidade
Ação proposta contra a pessoa jurídica, que não se confunde
com a pessoa de seus sócios Recurso não provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida a fl. 08 que, em ação ajuizada pelo Município de Palestina
em face de ISP-Oil Tecnologia em Óleos Vegetais e Resinas LTDA., visando
à reversão de doação de imóvel, em razão do não cumprimento das condições
impostas à donatária, indeferiu o pedido de litisconsórcio passivo das novas
sócias, herdeiras da sócia falecida.
Alega a agravante, em síntese, que as sócias sucessoras
Ingrid Paulino e Yasmin Paulino serão afetadas de forma direta com a
demanda em seu direito patrimonial, motivo pelo qual devem integrar a lide,
sob pena de afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Repisa
que as novas sócias devem figurar como litisconsortes necessários,
juntamente com a pessoa jurídica e o outro sócio da empresa, e requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149475-98.2020.8.26.0000 -Voto no 30984 - B
3
reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a citação delas.
Acrescenta que deixa de recolher as custas relativas ao preparo, tendo em
vista que requereu a concessão da gratuidade da justiça perante o Juízo “a
quo”, cujo pleito ainda não foi apreciado. Requer o deferimento do efeito
suspensivo.
Recurso tempestivo, tendo sido indeferido o pedido de
efeito suspensivo (fl. 56).
Intimado, o agravado apresentou contraminuta (fls. 59/63).
FUNDAMENTOS
Conforme consta dos autos, o Município ajuizou ação em
face da agravante, objetivando a reversão de doação do imóvel destinado à
instalação de indústria, localizado no Mini Distrito de Palestina, constituído
pelos lotes 08, 09, 10, 15, 16 e 17, perfazendo um total de 6.055,92 m2, por
meio da Lei Municipal no 1551/2001.
Citada, a empresa-ré apresentou contestação, informando
o falecimento de uma das sócias da empresa e requerendo a substituição
processual das herdeiras.
Sobreveio a r. decisão agravada que indeferiu o pleito nos
seguintes termos:
“Nenhum efeito tem o falecimento de uma das sócios de
limitada, pois o sócio remanescente se mantém na representação do ente.
Apresentadas contestação e réplica, sem outras preliminares, o ponto
controvertido é o cumprimento, pela sociedade ré, do encargo da doação
para formar o minidistrito industrial. Digam as partes, em 15 (quinze) dias, as
provas que pretendem produzir, justificando-as, não servindo a esse mister

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149475-98.2020.8.26.0000 -Voto no 30984 - B
4
os pedidos efetuados até aqui, pois que genéricos.”
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese, a ação em comento é movida contra a
pessoa jurídica, que não se confunde com a pessoa de seus sócios.
Vale dizer, a ação é contra a sociedade limitada, que
possui personalidade jurídica própria, distinta da de seus sócios.
Em regra, sendo a sociedade dotada de personalidade
para a prática de atos de mercancia, ou de negócios jurídicos, bem como para
agir em juízo, e como tem patrimônio próprio, que não se confunde com os de
seus sócios, deve ela responder pelas obrigações que contraiu.
Referida pretensão demanda a comprovação de interesse
jurídico na ação, como bem explicam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery:
“somente pode intervir o terceiro que tiver interesse jurídico em
que uma das partes vença a ação. Há interesse jurídico do terceiro quando a relação
jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida pela sentença que vier a
ser proferida entre assistido e parte contrária”. (Código de Processo Civil
Comentado, Editora: Revista dos Tribunais; 17a edição; pg. 638)
Como bem anotado pelo agravado em contraminuta:
“A empresa está devidamente representada pelo sócio
administrador, não está sendo violado o princípio do contraditório e ampla
defesa das herdeiras, que não são parte do feito.
O patrimônio em discussão é da empresa e não das herdeiras
ou de seus sócios.
Portanto, correta a r. decisão que não autorizou a integração à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149475-98.2020.8.26.0000 -Voto no 30984 - B
5
lide das herdeiras de uma das sócias falecida.
Impende, ainda, registrar, que todas as consequências advindas
do resultado da demanda envolvem o patrimônio da empresa, que, como dito antes,
não se confunde com o patrimônio de seus sócios.”
Assim, em que pesem os argumentos apresentados pela
agravante, não foi demonstrada a existência de seu interesse jurídico na ação.
Por conseguinte, deve ser mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI

Relator